Tribunal: TCU
Processo: 027.809/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer informações acerca do pagamento de precatórios, em decorrência de condenação transitada em julgado (ACP 1999.61.000.050616-0 e processos similares), aos municípios que fazem jus a diferenças na complementação, devida pela União, no âmbito do extinto Fundef.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos que tratam de solicitação do Congresso Nacional por meio da qual o Exmo. Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Rodrigo Maia, encaminha a solicitação de informação n. 38, de 2018, de autoria do Deputado JHC, sobre o pagamento de precatórios decorrentes do trânsito em julgado da ação civil pública 1999.61.00.050616 (e outras ações similares), na qual se reconheceu erro de cálculo no valor da complementação devida pela União em favor de determinados entes federados no âmbito do extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) entre os anos de 1998 a 2006. Acordam os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar integralmente atendida a presente solicitação; 9.2. dar ciência desta deliberação ao solicitante e à Câmara dos Deputados; 9.3. arquivar o presente processo.